Tribunal: TJBA
Processo: 8138680-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138680-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: MARIA LUCIDETE DE JESUS Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA TÁCITA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. AUTORIZAR A CIRURGIA E NÃO DISPONIBILIZAR OS INSUMOS E ESTRUTURA INVIABILIZA A OPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL LIMINAR. DESÍDIA CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR RECALCITRÂNCIA CABÍVEL E ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. II. Questão em discussão: Se restou comprovada a negativa e a falha na prestação de serviço pelo plano de saúde Apelante, quanto a autorização e realização da cirurgia ortopédica necessária para beneficiária, e se, no caso concreto, é possível a exclusão ou redução dos danos morais e multa fixados. III. Razões de decidir: A beneficiária ora Apelada comprovou que teve o pleno exercício de seus direitos limitado pela falha na prestação dos serviços pela Apelante, o que foi reforçado com o descumprimento da ordem judicial liminar por mais de 03 (três) meses. Cumpre salientar, que, autorizar um procedimento e não fornecer os materiais e estrutura necessários para sua concretização em tempo adequado, é o mesmo que negar devido a inviabilidade da operação. No tocante a multa, igualmente correta a decisum, visto que considerou adequadamente o valor do teto estabelecido pelo Juízo Singular, diante da recalcitrância do Plano de Saúde Apelante, que somente realizou a cirurgia depois de transcorrido mais de três meses da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: A postergação da realização de procedimento médico essencial à saúde da beneficiária, sob o fundamento de falta de insumos, é conduta abusiva e ilegal, configurada a falha na prestação do serviço que autoriza a indenização extrapatrimonial, aliada a fixação de astreintes em caso de recalcitrância mesmo diante de ordem judicial, como no caso em epígrafe. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138680-05.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Apelada MARIA LUCIDETE DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça